Tribunal: TJDFT
Processo: 0755202-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo o art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Devidamente equacionando o binômio necessidade-possibilidade, deve ser mantida a sentença que fixou os alimentos no valor de um salário mínimo mensal e impôs ao genitor pagar o plano de saúde do filho menor.
3. O exercício regular do direito constitucional de acesso à justiça afasta a condenação por litigância de má-fé.
4. Apelação parcialmente provida. Unânime.